Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-37.2010.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006833-37.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 460.353.891-04 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), PAULO FELIPHE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 085.485.551-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 460.353.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O EVENTO DANOSO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e o acidente de trânsito afasta o dever de indenizar.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO FELIPHE LIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 0006833-37.2010.8.11.0055 proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Ainda condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante assevera que “
o motorista, na execução de suas atribuições, não zelou de maneira apropriada pela segurança e incolumidade física dos pedestres que estavam na rua no momento da coleta do lixo
”, pelo que “
ficou evidenciado a negligência e a imprudência do motorista do caminhão, bem como que o mesmo além de adentrar contramão, ainda atropelou a criança na calçada
”, a afastar a existência de culpa exclusiva da vítima ou de seus genitores e, por consequência, a ensejar o dever de indenizar pelos danos causados à vítima.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a saber: a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará da Serra (MT) no Id. 198989668, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 200642667, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO FELIPHE LIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 0006833-37.2010.8.11.0055 proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

A causa de pedir da pretensão indenizatória está fundamentada no fato de que, no dia 18.1.2005 o autor, ora apelante, com 3 (três) anos de idade à época dos fatos, “
brincava na calçada em frente ao supermercado de seus pais [...] acompanhado de sua mãe, que estava sentada próxima à criança e o vendo brincar. Neste momento um caminhão que realizava a coleta de resíduos sólidos de nossa cidade encontrava-se parado e ao sair, adentrou na contramão, subindo na calçada e atingindo o menor. Diante da violência do impacto, o autor foi jogado para baixo do caminhão [...], atingindo as pernas da criança
” (trecho da inicial, Id. 198989166 – Pág. 16).

Quanto à dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência de trânsito lavrado, em 18.1.2005, em razão de comunicação feita ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), registra:

“
Testemunhas

Nome Janilson Gomes de Oliveira

[...]

Segundo testemunha o caminhão de coleta de lixo estava parado e quando se deslocava a vítima surgiu saindo das proximidades do Posto de Saúde, correndo e não vendo o veículo que saía, acabou por cair embaixo da parte traseira do referido veículo onde a roda do lado direito veio a passar sobre suas pernas na altura da cintura. Que a vítima fora socorrida pelo próprio pai para a unidade mista e posteriormente encaminhado ao Hospital das Clínicas para os devidos cuidados médicos [...].
” (Id. 198989166 – Pág. 82).

Logo, segundo a testemunha Janilson Gomes de Oliveira que teria presenciado o fato, o apelante, com 3 (três) anos de idade à época dos fatos (18.1.2005), foi vítima de atropelamento por caminhão após adentrar na via pública sem observar o deslocamento do veículo sobre a pista de rolamento.

Já a testemunha Margarida Aparecida de Freitas, inquirida na fase instrutória, deixou assentado que não presenciou o fato, uma vez que chegou ao local após o acidente e teria observado que o caminhão estaria estacionado na contramão (mídia digital, Id. 198989651).

No entanto, não há prova de que o caminhão estava a trafegar na contramão em via pública no momento do evento danoso, muito menos que teria transitado com o veículo na calçada, como afirmado na inicial: “
um caminhão que realizava a coleta de resíduos sólidos de nossa cidade encontrava-se parado e ao sair, adentrou na contramão, subindo na calçada e atingindo o menor
” (trecho da inicial, Id. 198989166 – Pág. 16).

Portanto, constata-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado na inicial (Código de Processo Civil, art. 373, I).

De outro lado, o que se evidencia é a culpa exclusiva da vítima que não se atentou quanto ao tráfego de veículos em via pública, bem como a culpa dos pais que deixaram o filho, com 3 (três) anos de idade à época dos fatos, circular livremente na via pública, não obstante o dever de guarda e vigilância dos pais sobre a criança.

“
A responsabilidade dos pais é dever decorrente do exercício do poder familiar, prerrogativa a que não podem renunciar. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a vulnerabilidade da criança e do adolescente, impondo aos pais, em razão do poder familiar, obrigações materiais, afetivas, morais e psíquicas, entre as quais o dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância, preservando sua segurança.
” (STJ – REsp 1415474/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14.6.2016, DJe 16.6.2016).

Dessa forma, não há elementos suficientes para se admitir o nexo de causalidade entre a atuação do agente público no exercício das atribuições do seu cargo e o acidente de trânsito, pelo que não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados pelo particular.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF – RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024